Tribunal: TJSP
Processo: 1035224-15.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito em conta corrente e operações encadeadas - Sentença de improcedência – Apelação do autor – Juros remuneratórios e capitalização mensal – Questões decididas em sede de recurso repetitivo – Previsão expressa nos contratos das taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais – Capitalização mensal permitida – Alegação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito em conta corrente e operações encadeadas - Sentença de improcedência – Apelação do autor – Juros remuneratórios e capitalização mensal – Questões decididas em sede de recurso repetitivo – Previsão expressa nos contratos das taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais – Capitalização mensal permitida – Alegação de cobrança de juros superiores aos contratados – Não comprovação - Alegação genérica de lucro arbitrário do banco – Não acolhimento – Previsão de incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2% - Aplicação da Súmula 472 do STJ – Comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratados, dos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sem cumulação com outros encargos moratórios - Recálculo de valores em liquidação de sentença determinado – Devolução em dobro do valor pago a maior – Inviabilidade – Inocorrência de comprovação da má-fé do réu - Tarifas bancárias – Pacotes de serviços em conta corrente - Cabia ao autor especificar a tarifa ilegal ou demonstrar que o valor cobrado foi abusivo em relação à tabela de tarifas fornecida pelo banco, o que não fez – Arguição genérica de ilegalidade – Desacolhimento – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035224-15.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PAULO ANTONIO CABRERA DE SOUZA, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
2
Apelação no 1035224-15.2014.8.26.0576
Apelante: PAULO ANTONIO CABRERA DE SOUZA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2937
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Abertura de crédito em conta corrente e operações
encadeadas - Sentença de improcedência
Apelação do
autor
Juros remuneratórios e capitalização mensal

Questões decididas em sede de recurso repetitivo Previsão
expressa nos contratos das taxas de juros anuais superiores
ao duodécuplo das mensais
Capitalização mensal
permitida Alegação de cobrança de juros superiores aos
contratados
Não comprovação - Alegação genérica de
lucro arbitrário do banco Não acolhimento Previsão de
incidência de comissão de permanência cumulada com juros
moratórios de 12% ao ano e multa de 2% - Aplicação da
Súmula 472 do STJ Comissão de permanência não pode
ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratados,
dos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sem
cumulação com outros encargos moratórios - Recálculo de
valores em liquidação de sentença determinado

Devolução em dobro do valor pago a maior Inviabilidade
Inocorrência de comprovação da má-fé do réu - Tarifas
bancárias Pacotes de serviços em conta corrente - Cabia
ao autor especificar a tarifa ilegal ou demonstrar que o valor
cobrado foi abusivo em relação à tabela de tarifas fornecida
pelo banco, o que não fez
Arguição genérica de
ilegalidade
Desacolhimento
Sentença reformada em
parte RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Apelação contra sentença que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário.
Sustenta o autor-apelante que houve encadeamento de
contratos, que é possível a revisão das operações para limitar os juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
3
à taxa legal ou à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal, a cobrança
da comissão de permanência, condenar o réu a devolver em dobro o valor cobrado a
maior e excluir as tarifas bancárias.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
739/753).
É o relatório.
Infere-se da petição inicial que o autor pretende a
revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente e operações encadeadas.
Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo
havida entre as partes, nos termos do enunciado da súmula 297 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Desta forma, o princípio do 'pacta sunt servanda' deve
ser aplicado, todavia com ressalvas, tendo em vista que eventuais cláusulas abusivas
podem ser revistas e afastadas, especialmente frente ao Código de Defesa do
Consumidor.
Sobre a taxa de juros e a capitalização, tem-se que as
instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, nem
mesmo ao disposto no §3° do artigo 192 da Constituição Federal.
Ademais, já firmado entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, como se vê:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
4
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO.
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos
do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos”. (Resp. no 1.112.879-Pr, Segunda Seção, Rel. Mina NANCY
ANDRIGHI, j. 12.5.2010). (g.n.)
Ainda sobre a questão da capitalização dos juros:
“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO
BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
5
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em
vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por
maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu
que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a
taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A
cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que,
após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja
incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que
cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso
de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS,
Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 27/6/2012.”
Como se verifica no caso em comento, os contratos são
posteriores à referida MP no 2.170-36/2001, bem como preveem expressamente taxas
anuais superiores ao duodécuplo das mensais (fls. 283, 511, 553, 555, 557, 561, 563
e 565).
A alegação de cobrança de juros superiores aos
contratados não foi comprovada pelo autor, que desistiu da prova pericial, pois
deixou de recolher os honorários do perito (cf. certidão de fls. 709).
Também sem razão o autor quanto à alegação genérica
de lucro arbitrário do banco decorrente do “spread” excessivo, sequer demonstrada
nos autos. Além disso, esclarece-se que o “custo” do dinheiro para os bancos e o que
se cobra dos mutuários leva em conta outros componentes, como taxa de risco,
tributos, custos administrativos e o lucro da instituição bancária.
Com relação aos encargos de inadimplemento, há
previsão de incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
6
de 12% ao ano e multa de 2% (fls. 285 e 516).
Aplica-se, no caso, o entendimento da Súmula 472 do
STJ:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
Sendo assim, a comissão de permanência deverá
observar os limites estabelecidos pela Súmula 472 do STJ, ou seja, não poderá
ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratados, dos juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2%, sem cumulação com outros encargos moratórios.
Não prospera a devolução em dobro do valor pago a
maior.
De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, o
consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à devolução em dobro do que pagou
em excesso desde que comprove que a cobrança foi feita de modo vexatório.
Na hipótese dos autos, não há prova da má-fé do réu.
Nos termos da súmula 159 do STF:
“A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil.”
Sem razão o apelante quanto à arguição genérica de
ilegalidade de tarifas bancárias, cuja cobrança foi contratada, como se vê às fls. 283
(cláusula 2a).
Além disso, é fato notório que bancos cobram tarifas
pelos diversos serviços que prestam a seus clientes, relativos aos pacotes de serviços
em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035224-15.2014.8.26.0576 -Voto no 2937
e
7
Cabia ao autor, portanto, especificar a tarifa ilegal ou
demonstrar que o valor cobrado foi abusivo em relação à tabela de tarifas fornecida
pelo banco, mas isso ele não fez, deixando de provar o fato constitutivo de seu direito
nesse ponto.
Nessas condições, a sentença é reformada em parte,
para determinar a apuração de valores em liquidação de sentença, com comissão de
permanência limitada nos termos acima expostos, cabendo ao réu devolver ao autor,
de forma simples, o valor cobrado a maior, com correção monetária pela tabela
prática do Tribunal desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
O autor ficou vencido em maior parte dos pedidos,
razão pela qual continua responsável pelo pagamento, por inteiro, das custas e
despesas processuais, além de honorários de advogado fixados, por equidade, em R$
3.000,00.
Com o provimento parcial do recurso, é inviável
majorar os honorários devidos ao advogado do apelado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator